Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727785-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS DESPACHO Tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto em nome da sociedade de advocacia MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pelo sócio Elton Tomaz de Magalhães, OAB/DF 19.437, e que o pedido de desistência de ID 18551662, foi formulado pelo outro sócio da empresa recorrente que figura como agravado, Dr. Samuel Lima Lins, OAB-DF 19.589, deixo de homologá-lo diante do evidente conflito de interesses. Por oportuno, trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial movida pela sociedade de advogados agravante contra terceira pessoa, em que os advogados que representam a empresa credora litigam entre si, incidentalmente nos autos supracitados, por meio de disputa de direito patrimonial acerca da titularidade dos honorários advocatícios contratuais, razão pela qual não cabe a homologação de desistência, até mesmo visando solucionar a celeuma criada pelos próprios causídicos. P.I. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto e submissão da decisão agravada ao órgão colegiado competente. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator